Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-08.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010639-08.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDRADE & ANDRADE LTDA - CNPJ: 04.048.139/0001-66 (RECORRIDO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1010639-08.2018.8.11.0015

Origem: Juizado Especial de Sinop

Recorrente (s): TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido (s): ANDRADE & ANDRADE LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo Reclamado é possível
a conversão da mesma em perdas e danos, mormente,
quando comprovada a impossibilidade de migração das linhas de pessoa jurídica para física.

Entendo que
a obrigação de fazer convertida em perdas e danos em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que este Relator entende ser razoável para amenizar o prejuízo do Autor, tendo em vista ainda que o Autor já se encontra a tantos anos utilizando o referido número, ficando impossibilitado de desvinculá-lo de sua pessoa jurídica.

Portanto, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, pois o valor fixado está em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023